Tribunal: TJDFT
Processo: 0742459-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742459-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SSI COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743386-98.2022.8.07.0001 - id 142719920) que indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de seus anúncios da CAPS M/Decorativa, Munição de Manejo, Snap Caps na plataforma de vendas on-line da ré (e-commerce), ao fundamento de que, por se tratar de “munição” e ante a política de anúncios do site, não há como verificar a probabilidade do direito sem o contraditório prévio. Sustenta que a agravada a notificou de que teria sua conta na plataforma suspensa até 22/07/22, por descumprimento da política de armas, munições e material explosivo, porém permanece sem acesso até o momento. Afirma que o produto é meramente decorativo, utilizado para treinamento a seco, não se tratando de munição real, pelo que não oferece risco. Alega que o objeto está em consonância com a política de cadastramento de produtos do Mercado Livre, a qual permite expressamente a comercialização de artigos decorativos feitos de balas ou munições, não se enquadrando na relação de itens proibidos, tanto que outros fornecedores estão divulgando o mesmo produto no site. Aponta perigo de dano consistente no prejuízo financeiro pela perda de vendas e risco de dano irreparável, qual seja, a falência da empresa, visto que a plataforma é sua maior fonte de venda. Requer tutela de urgência para desbloquear seus anúncios da CAPS M/Decorativa, Munição de Manejo, Snap Caps no sítio eletrônico da agravada. 2. Não constato o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela. Embora se trate de munição de manejo, sem potencial lesivo, não pode ser confundida, em princípio, como material decorativo, já que tem função outra, qual seja, a de treino, sem risco, de manuseio de arma de fogo. O fato de o produto continuar a ser divulgado no site por outros fornecedores, como afirma o agravante, não induz necessariamente consentimento da agravada que, eventualmente, pode ignorar a prática, a respeito da qual provavelmente se manifestará. De outra parte, desde 23/07/22, quando findou o prazo notificado de suspensão da conta, o agravante está impedido de efetuar a venda no site e somente em 16/12/22 ajuizou a demanda principal, o que denota a ausência de urgência justificadora da medida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator